Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707644-35.2024.8.07.0003 RECORRENTE: POLLYANE ALVES LAURENTINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto. Pena. Culpabilidade, fração de aumento, Reincidência e confissão espontânea. 1 – Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade. 2 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 3 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/12. 4 - Apelação não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 do Código Penal, defendendo a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para as circunstâncias judiciais desfavoráveis na fixação da pena-base, porquanto não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. Assevera a ocorrência de bis in idem, afirmando que a reincidência da recorrente foi usada para fundamentar o agravamento da pena por duas circunstancias judiciais distintas, quais sejam, maus antecedentes e conduta social; b) artigo 61 do Código Penal, sustentando ser devida a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; c) artigo 65, inciso III, do Código Penal, afirmando a necessidade do afastamento do exame desfavorável da culpabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 59 do Código Penal no que se refere à fração adotada para majoração da pena base, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que “é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). A propósito, entende o Sodalício: “3. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. No caso, correta a adoção do parâmetro de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do crime. 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp n. 2.581.310/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no tocante a indicada afronta ao artigo 65, inciso III, do Código Penal. Com efeito: DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A fundamentação utilizada, pelas instâncias ordinárias, para negativar a circunstância judicial da culpabilidade é concreta e está de acordo com o entendimento deste Sodalício, não havendo falar em indevido bis in idem. Isso porque a justificativa da negativação dessa vetorial não foi a existência de condenação pretérita utilizada para majorar a pena a título de reincidência específica, mas sim a prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, o que torna a conduta mais reprovável, ante o desprezo do agente em face da sanção estatal. 2. Dessa forma, reitera-se, o que confere maior censura à culpabilidade do agente é o fato de ter sido cometido novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, enquanto se gozava de regime prisional mais brando, situação indicativa de completo menosprezo à sentença judicial e à ordem jurídica. No caso da reincidência, o acréscimo de pena dá-se tão somente pela existência objetiva de condenação anterior transitada em julgado. Precedentes. 3. Ausente ilegalidade na dosimetria da pena, deve ser mantido incólume o acórdão recorrido. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.582.526/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à alegação de ocorrência de bis in idem, pois dirigiu-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora. Nesse sentido, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Igualmente não merece trânsito o especial quanto à indicada ofensa ao artigo 61 do Código Penal, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.947.845/SP, REsp 1.341.370/MT e REsp 1.931.145/SP - Tema 585, assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 66784716 - Pág. 6): Na segunda fase, a confissão espontânea foi compensada com a reincidência, com preponderância da agravante, pois a ré é multirreincidente e a pena intermediária foi fixada em 1 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão e 18 dias-multa, à razão do mínimo legal. O e. STJ, ao julgar o tema repetitivo 585, fixou a tese de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se, com exceção do acusado que registra diversas condenações aptas a gerar reincidência, caso em que a recidiva deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea. A ré tem quatro condenações definitivas (autos ns. 0008722-58.2017.8.07.0001, 0000691-98.2017.8.07.0017, 0002500-34.2018.8.07.0003 e 0721996- 03.2021.8.07.0003, ID 64233181, ps. 26-29)), das quais uma foi utilizada como maus antecedentes. Restantes três condenações, justifica-se a compensação parcial e o aumento da pena em 1/12. Mantém-se, pois, a pena intermediária. Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002